Tribunal: CARF
Processo: 13839.000264/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.000264/2010-32
ACÓRDÃO
2202-010.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME FONSECA SERPA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGADO RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA DO
SUJEITO PASSIVO. IRRELEVÂNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 09, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. REQUERIMENTO PARA DIRECIONAMENTO DAS
INTIMAÇÕES A ADVOGADO. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Ordinariamente, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, previsto
no art. 33, caput do Decreto 70.235/1972, para interpor eventual recurso
voluntário, sob pena de intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Fl. 38
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000264/2010-32
2

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto do Acórdão 02-61.674, prolatado pela -
9a Turma da DRJ/BHE, com o qual se manteve o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão não foi ementado.
Por bem retratar o quadro fático-jurídico, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem (fls. 23):
A Notificação de Lançamento de fls. 09/13, exige do contribuinte, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$27.389,62, assim
discriminado:
[...]
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
em nome do interessado, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007,
quando foi constatada infração fiscal, relativa à dedução indevida de Livro Caixa.
Conforme expresso no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da
Notificação de Lançamento à fl. 11: “Em razão de o contribuinte ter declarado
despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor superior ao total dos rendimentos
declarados que permitem essa dedução, está sendo glosado o valor de
R$63.948,00 informado a titulo de Livro Caixa, indevidamente deduzido.”
Em sua peça impugnatória de fls. 02/05, instruída com documentos de fls. 06/08,
o contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando que a legislação
pátria diz que, a dedução de despesas em livro caixa só pode ser feita pelo
contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, titular de
serviços notarias e de registro e o leiloeiro.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.606 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000264/2010-32
3
Acontece que se enquadra na legislação, pois é médico e recebe rendimentos
não-assalariados, o que pretende provar com a posterior juntada de documentos.
Portando, equivocou-se a Receita Federal ao enquadrá-lo nas penalidades da lei.
Cientificado do julgamento em 18/11/2014 (fls. 28), o recorrente interpôs este
recurso voluntário em 22/12/2014 (fls. 29), em cujas razões se argumenta:
Falha na notificação do sujeito passivo; e
Violação da isonomia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto intempestivo.
O recorrente recebeu a notificação do julgamento em 18/11/2014, uma terça-feira,
por via postal. Porém, o recurso voluntário somente foi interposto em 22/12/2014, uma segunda-
feira, após o prazo de trinta dias, previsto no art. 33, caput do Decreto 70.235/1972.
Nos termos da Súmula CARF 09:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, diferentemente do processo judicial, o processo administrativo fiscal
federal não prevê a intimação dirigida ao endereço do advogado do sujeito passivo (Súmula CARF
110).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 40
DF CARF MF
Original